Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IRIS PRAZERES OSORIO, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por JANILSON DE SOUZA MIRANDA. A apelante deixou de recolher o preparo, sob o argumento de que não possuiria condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, a recorrente manifestou-se pelo deferimento do benefício, com a apreciação dos documentos já colacionados aos autos (ID 30740096). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, a apelante colacionou declaração de hipossuficiência, na qual informou ser esteticista autônoma e auferir R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês. Constou ainda, que não possui imóvel próprio e paga aluguel de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais. Em aval de sua declaração de pobreza, anexou cópia da conta de energia elétrica, a qual aponta a existência de 13 (treze) faturas em aberto, além de extratos bancários que evidenciam a sua fragilidade financeira (ID 30584509 - 30584511). Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ademais, é cediço que, em geral, a gratuidade de justiça tem apenas efeitos ex nunc, ou seja, a partir de seu deferimento, inexistindo efeitos retroativos. Entretanto, no caso em comento, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi formulado pela apelada ainda no primeiro grau, mas deixou de ser apreciado pelo juízo singular (ID 30584007). Por tal razão, não se mostra razoável que os benefícios concedidos à recorrente surtam efeitos somente após a concessão na fase recursal, vez que o pedido fora feito na primeira manifestação da requerida no processo, acompanhado de declaração de hipossuficiência, nos termos da lei 1.060/50. Acerca do tema, traz-se à colação precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. EFEITO RETROATIVO 1. A gratuidade de justiça deferida em sede recursal retroage à data do primeiro requerimento, formulado ainda em 1o grau, nos casos em que não foi apreciado pelo juiz da causa. 2. Deu-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão n.1045505, 20150710217722APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: 416/421) – grifos acrescidos. APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO FINANCIADO - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RETROATIVAMENTE À DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR MANIFESTADA PELAS PARTES EM AUDIÊNCIA - NÃO CABIMENTO DE NOMEAÇÃO À AUTORIA NO PROCEDIMENTO SUMÁRIO - RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PELOS DÉBITOS DO VEÍCULO A PARTIR DA LAVRATURA DA PROCURAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - DANO MATERIAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO - PROTESTO EM NOME DO CEDENTE - DANO MORAL -NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. A gratuidade de justiça deferida em sede recursal retroage à data do primeiro requerimento, formulado ainda em 1o grau e não apreciado pelo juiz da causa. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, se consta expressamente da ata de audiência que as partes informaram que não têm outras provas a produzir. 3. É incabível a nomeação à autoria no procedimento sumário (CPC 280). 4. A procuração em causa própria consubstancia verdadeira cessão de direitos com natureza translativa, convolando o mandatário em dono do bem objeto do mandato. 5. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deferiu-se o pedido de gratuidade de justiça. (Acórdão n.938057, 20151210037397APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 256/277) – grifos acrescidos. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (...). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DA VERBA. [...] 9. O deferimento da gratuidade, em regra, não possui efeitos retroativos, ou seja, os encargos já impostos ficam resguardados. Contudo, formulado o pedido de concessão do benefício em sede de contestação e inexistindo manifestação do julgador de piso acerca do pedido, possível que a concessão do benefício nesta instância revisora retroaja para alcançar a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. 10. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida. (Acórdão n.829983, 20130710126660APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 122) – grifos crescidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. I - A agravante executada requereu o benefício da gratuidade de justiça no primeiro momento em que se manifestou nos autos, o que autoriza a retroatividade dos seus efeitos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.769153, 20130020301032AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 288) – grifos acrescidos. Assim, considerando a declaração de hipossuficiência, acompanhada das respectivas provas e, sobretudo, o fato de que a apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça no processo original, na primeira oportunidade em que ingressou nos autos, os efeitos do deferimento devem alcançar as custas e os honorários advocatícios desde a data de seu pedido, por ser a medida razoável e justa. Ressalte-se que a ré não está isenta do pagamento dos honorários de sucumbência, pois a concessão dos benefícios da justiça gratuita autoriza, unicamente, a suspensão de sua exigibilidade. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA a IRIS PRAZERES OSORIO. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601